Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento não previsto no protocolo do SUS. Afirma a Autora/Agravante que é portadora de fibrose cística pancreato insuficiente com duas mutações no gene CFTDR, sendo uma F508del e a outra p.Arg1162, com comprometimento respiratório e digestivo progressivo, de evolução grave, com repercussões importantes na funcionalidade e na expectativa de vida dos seus portadores, necessitando, por isso, de uso contínuo do medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR 100MG + TEZACAFTOR 50MG + IVACAFTOR 75 MG/ IVACAFTOR 150MG) para a melhora na qualidade de vida e diminuição dos sintomas respiratórios. Afirma que “já foi submetida a tratamento com todos os medicamentos atualmente disponíveis no SUS para o tratamento da fibrose cística, a saber, medicações inaladas (para auxiliar no clearence mucociliar, atuando para diminuir a viscosidade das secreções e facilitando a limpeza das vias aéreas) e também medicamentos orais (antibióticos para tentar diminuir a quantidade de exacerbações infecciosas e vitaminas para repor o que o corpo doente não consegue absorver), além de fisioterapia pulmonar diariamente, e reabilitação pulmonar” . Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso, o laudo médico atesta que o paciente utiliza todos os medicamentos atualmente disponíveis no SUS para o tratamento da fibrose cística que o acomete, contudo, vem apresentando piora importante em seu quadro clínico, com grave comprometimento pulmonar. Afirma, assim, ser imprescindível o uso do medicamento XACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR — TRIKAFTA, sem substituto no SUS, que corrige o defeito básico da mutação genética e reduz as alterações na produção das secreções. A existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA está comprovada, e a incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação infere-se do patrocínio pela Defensoria Pública. Por seu turno, a urgência da medida é própria deste tipo de demanda, além de ter constar do relatório médico. O MM. Juiz fundamenta o indeferimento da tutela de urgência na circunstância de que o medicamento é de alto custo e não há comprovação da sua eficácia no aumento da sobrevida do paciente. Contudo, data vênia, observo que o relatório do NATJUS atesta para evidências científicas baseadas em estudos recentes para FC, ainda que digam respeito a “ensaios clínicos envolvendo pacientes com uma ampla gama de genótipos de FC”. Isso é o quanto basta para a concessão da liminar, não podendo o paciente ser prejudicado por insuficiência de estudos para a sua mutação genética em específico. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à Autora o medicamento XACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR — TRIKAFTA, conforme relatório médico que apresenta nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de mil reais, limitada a cem mil reais. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. Após, ao MP. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator